Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704204-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLOVES ALBERTO MENDES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM BASE NO ART. 292, II, DO CPC. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade em prol da pessoa natural. 2.1. Não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de sua hipossuficiência financeira, incabível a revogação dos benefícios da justiça gratuita. 3. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 3.1. Qualifica-se como citra petita a sentença que deixa de analisar, em toda sua amplitude, a pretensão formulada pelo autor na inicial ou, ainda, não aprecia parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte. 3.2. No caso concreto, tendo a sentença permitido a compreensão do que foi deliberado, apreciando a integralidade dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial e promovendo o julgamento da lide de acordo com o princípio da adstrição, inexiste nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Nos termos do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 4.1. Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita, o valor original do débito cobrado deve ser atribuído à causa, pois a obrigação acessória segue a principal, salvo quando convencionado o contrário, sendo certo que na hipótese de débito prescrito sequer deve incidir acréscimos ou correção. 4.2 A correção do valor da causa para adequá-lo à quantia original perseguida é medida que se impõe, porque a pretensão deduzida pela parte está centrada na declaração de inexigibilidade do débito, devendo o valor da causa ser fixado na forma do inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.026, §2°, do CPC, porquanto “a análise do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.290/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010